Tribunal: TCU
Processo: 006.147/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Paulo Roberto de Santana, Casa do Cirurgião Eireli ME, GM Farma Comercial Ltda. e Messala Comercial Ltda., devido à irregularidades identificadas na execução de convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o Hospital e Maternidade Nosso Senhor dos Passos para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Paulo Roberto de Santana, Casa do Cirurgião Eireli ME, GM Farma Comercial Ltda. e Messala Comercial Ltda., devido à irregularidades identificadas na execução de convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o Hospital e Maternidade Nosso Senhor dos Passos para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.